Tribunal: TJMT
Processo: 0005883-55.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005883-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILMAR DE FRANCA BARRETO - CPF: 207.360.291-68 (APELANTE), GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 777.791.421-91 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA ALVES BALTAZAR - CPF: 551.515.821-00 (APELADO), RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 723.875.131-34 (ADVOGADO), TATIANE BARRETO NOGUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005883-55.2019.8.11.0041

APELANTE:
GILMAR DE FRANÇA BARRETO

APELADA:
MARIA DE FÁTIMA ALVEZ BALTAZAR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – INICIAL INDEFERIDA – PROCESSO EXTINTO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – INTERVENÇÃO INDEFERIDA EM MOMENTO PRETÉRITO – PLENA CIÊNCIA DA CONSTRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O trânsito em julgado da sentença prolatada na Ação Reivindicatória constitui óbice aos Embargos de Terceiro.

Ao terceiro que em momento pretérito requereu e teve indeferida a intervenção na Reivindicatória não e aplica a prerrogativa do art. 506 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Apelação Cível de sentença que indeferiu a inicial e julgou extintos os Embargos de Terceiro opostos pelo apelante, sob o fundamento de que a pretensão é desconstituir
decisum
prolatado em Ação Reivindicatória que já transitou em julgado.

O apelante sustenta que não foram analisadas as provas que produziu, tais como o inquestionável domínio sobre o imóvel objeto da demanda principal.

Alega que tentou intervir na Reivindicatória para defender a sua posse, mas sem sucesso, e que a parte requerida na Ação petitória é sua filha e sempre residiu com ele naquele local. Acrescenta que teve um “
relacionamento amoroso
” com a apelada, o que demonstraria que a posse é dele e não da sua filha.

Busca o provimento do Recurso com o retorno dos autos à origem para a devida instrução (Id 67622722).

Sem contrarrazões (Id 67622732).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005883-55.2019.8.11.0041

APELANTE: GILMAR DE FRANCA BARRETO

APELADO: MARIA DE FATIMA ALVES BALTAZAR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelante ingressou com Embargos de Terceiro contra a apelada sob a arguição de que durante anos mantiveram relacionamento amoroso, e que adquiriu o imóvel em nome ela porque não preencheu as exigências da CEF.

Aduz que a relação entre eles terminou, a apelada se mudou para Portugal e deixou-lhe uma procuração para vender o apartamento e ficar com o valor por admitir que ele é o verdadeiro titular do bem em questão. Sustenta que continuou quitando as parcelas do financiamento e optou por permanecer no local, de modo que detém a posse há mais de 15 anos, quando foi surpreendido com a Reivindicatória proposta contra sua filha. Pugna pelo reconhecimento da prescrição aquisitiva (Id 67622712).

Com amparo no artigo 675 do CPC, a inicial foi indeferida e o feito extinguiu sem resolução do mérito, com o destaque de que na Ação Reivindicatória ficou comprovado que o domínio pertence à apelada e que a sentença transitou em julgado. E mais, que era a filha do apelante quem detinha a posse, fato que também foi objeto de análise naqueles autos.

Sobre o art. 675 do CPC, Daniel Amorim Assumpção Neves assinala:

“Já foi afirmado que qualquer espécie de processo pode gerar uma apreensão judicial que motive o ingresso dos Embargos de Terceiro sendo que o art. 675 do Novo CPC fixa um prazo final para a sua interposição, de natureza decadencial.

Segundo o texto de lei, se a apreensão ocorrer no curso do processo de conhecimento (ou fase procedimental), o terceiro pode opor embargos enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da sentença, aplicando-se a mesma regra à fase de conhecimento nas ações sincréticas”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a edição, editora JusPODIVM, p. 1132).

No caso concreto, como consignado na primeira instância, os Embargos de Terceiro foram opostos depois do trânsito em julgado do
decisum
de procedência da Ação Reivindicatória, ou seja, após expirado o prazo para a sua interposição.

E não se aplica a esta hipótese o art. 506 do CPC, uma vez que o próprio apelante afirma que requereu a sua intervenção nos autos em 2012, mas foi indeferida, momento em que deveria ter manejado os Embargos de Terceiro.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da causa, porém suspendo o pagamento nos termos do art. 12, da Lei 1060/1950.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020